Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação busca reforma da sentença que indeferiu a inicial por descumprimento de determinação de emenda.
2. O apelante sustenta o cumprimento da determinação de emenda a inicial pois, a seu ver, teria comprovado a legitimidade passiva da empresa UNICK, com a juntada dos comprovantes de depósitos (investimentos) e dos e-mails trocados com a empresa; bem como a legitimidade dos sócios, através da juntada do contrato social da empresa UNICK com o nome dos mesmos.
3. Ao contrário do alegado pelo apelante, este não se desincumbiu de cumprir a determinação de emenda, pois não comprovou tratar-se de parte hipossuficiente, tampouco demonstrou a relação dos sócios com a empresa UNICK, pois o suposto contrato social, em verdade consiste em folha de documento incompleto, contendo cláusulas contratuais de 7 a 14 e assinatura dos réus pessoas físicas, ou seja, não indica relação alguma entre as partes. Trata-se, de documento incompleto e, portanto, imprestável como prova.
4. Desse modo, o não atendimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, nos moldes do que foi decidido, enseja o seu indeferimento, bem como a extinção do processo sem a resolução do mérito
5. Apelação conhecida e não provida.